Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724072-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DO REQUISITÓRIO ENTRE DF E IPREV. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença coletiva objeto do presente cumprimento individual não determinou a divisão da condenação imposta às executadas em partes iguais, muito menos reconheceu a responsabilidade solidária entre o IPREV-DF e o DF, sendo tão somente reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal. 1.1. A Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal estabelece, nos §§1o e 2o do art. 4o, que o IPREV-DF é responsável pela administração do RPPS/DF e que o Distrito Federal tem responsabilidade apenas subsidiária, na qualidade de garante das obrigações do IPREV-DF. 1.2. Assim, incabível o pedido de fracionamento do requisitório entre Distrito Federal e IPREV. 2. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 2.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença coletiva poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei n. 8.906/94, 85, § 4o, II, 505, 507, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo o dever do julgador em definir os percentuais dos honorários sucumbenciais, bem como a indevida aplicação de multa diante da interposição dos embargos de declaração, considerando que não possuíam natureza protelatória. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à alegada contrariedade aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei n. 8.906/94, 85, § 4o, II, 505, 507, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005